Tribunal: TJBA
Processo: 8081620-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081620-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CERES LAERT COTRIM SAMPAIO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 439 DO STF. INOCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 658.067/BA. HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONFIRMADAS. LEIS ESTADUAIS SUPERVENIENTES. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo judicial é inexigível, nos termos do art. 535, III e §5º, do CPC, por suposta contrariedade à tese firmada pelo STF no Tema 439 da repercussão geral (RE nº 606.199/PR); e (ii) saber se a superveniência das Leis Estaduais nº 10.963/2008 e nº 12.578/2012 constitui marco temporal apto a limitar ou extinguir os efeitos da obrigação reconhecida na sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O STF, no julgamento do RE nº 606.199/PR (Tema 439), firmou entendimento no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico, mas ressalvou expressamente a possibilidade de extensão aos servidores inativos das vantagens decorrentes de critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, especialmente tempo de serviço e titulação.

4. O título executivo exequendo não assegurou reenquadramento automático na última classe da carreira, tampouco afastou genericamente os requisitos legais de progressão funcional, tendo reconhecido apenas o direito à reclassificação funcional fundada em critérios objetivos relacionados à evolução funcional anteriormente consolidada.

5. O próprio STF, ao apreciar o RE nº 658.067/BA, interposto pelo Estado da Bahia nos autos da ação coletiva originária, manteve o acórdão exequendo, assentando sua compatibilidade com a jurisprudência da Suprema Corte, circunstância que afasta a alegação de inexigibilidade fundada no art. 535, §5º, do CPC.

6. A superveniência das Leis Estaduais nº 10.963/2008 e nº 12.578/2012 não extingue nem limita a obrigação reconhecida na sentença coletiva, devendo as reestruturações posteriores incidir sobre a posição funcional que a servidora efetivamente deveria ocupar em decorrência do reenquadramento assegurado pelo título judicial, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional da paridade e perpetuação da ilegalidade reconhecida na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, arts. 502, 507, 508 e 535, III e §5º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.480/2002; Lei Estadual nº 10.963/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09.10.2013; STF, RE nº 658.067/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.11.2014; TJBA, AI nº 8061747-91.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2025; TJBA, AI nº 8044220-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJBA, AI nº 8055667-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 25.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8081620-09.2025.8.05.0000
, sendo Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
CERES LAERT COTRIM SAMPAIO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora